Tribunal: TJDFT
Processo: 0001711-38.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ainda que se vise ao prequestionamento.
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo com os fundamentos do acórdão, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente.
3. Embargos de declaração desprovidos.